Tribunal: TJMT
Processo: 1023554-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023554-32.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada: THAYUANA FLORIANO DA SILVA
Número do Protocolo: 1023554-32.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1017859-08.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por THAYUANA FLORIANO DA SILVA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, rateando igualitariamente os ônus financeiros correspondentes, tendo os honorários periciais sido arbitrados em R$ 1 mil (cf. Id. no 70037631 dos autos de origem).
A agravante reafirma que, como o dever de provar fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, deve ela arcar com o adiantamento das respectivas despesas, “sob pena de indeferimento do pedido inicial e extinto o processo, por desídia”, daí porque descabido o rateio dos honorários periciais (sic – cf. Id. no 114061463 - pág. 2).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que a parte autora seja compelida a arcar com a integralidade dos honorários periciais, repassando tais custos ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; alternativamente, requer, com fundamento na Resolução no 232/2016 do CNJ, redução da verba pericial para R$ 253,00, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 114061463 - pág. 8/9).
A r. decisão vinculada ao Id. no 114980469 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por entender que, “como ambas as partes pediram produção da prova pericial, o adequado realmente é o rateio da verba honorária entre os litigantes”, e, por não divisar motivos para reduzir o valor dos honorários periciais médicos arbitrados em R$ 1 mil, notadamente por ser “similar ao montante fixado nos inúmeros outros casos envolvendo o seguro obrigatório e a realização de prova pericial médica”, e, por admitir, ademais, que a “quantia se mostra compatível com a atividade profissional a ser desempenhada pelo d. Perito”.
A Seguradora/agravante, então, apresentou pedido de reconsideração fundado exclusivamente na assertiva de que “a Recorrente corre o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), haja vista que se não houver o deferimento da liminar pleiteada, poderá ocorrer a execução de julgado ainda sub judice” (sic – cf. Id. no 115827468).
É o breve relato.
O pedido de reconsideração não comporta acolhimento, e não só porque a decisão indeferitória do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso aponta claramente a ausência dos requisitos próprios à medida requestada, mas também porque sua tímida fundamentação, restrita à suposta existência de perigo de dano sequer tangencia a questão sobranceira do reconhecido acerto técnico da decisão de Primeiro Grau.
Assim, reportando-me aos fundamentos já alinhados, indefiro o pedido de reconsideração.
Cumpra-se a decisão vinculada ao Id. no 114980469, intimando-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator